Tribunal: STF
Processo: HC 242033
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL: IMPOSSIBILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.516.504/PR (e-doc. 2, p. 317-321).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 1 ano, 1 mês e 22 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, ante a prática do crime previsto no art. 334-A, § 1º, inc. IV, do Código Penal (contrabando) (e-doc. 2, p. 97-106).



    3. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região deu provimento, em parte, à apelação defensiva, apenas para afastar a valoração negativa da conduta social, e redimensionar a sanção para 1 ano de reclusão, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 2, p. 175-195). Recurso especial foi inadmitido, sendo formalizado agravo, direcionado ao STJ.



    4. No STJ, a Ministra Presidente não conheceu do recurso (e-doc. 2, p. 269-270), seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta viável a redução da pena abaixo do mínimo legal em virtude da incidência de atenuante. Refere-se ao art. 65 do CP, a versar que as circunstâncias nele contidas “sempre atenuam a pena”. Diz ser o caso de revisão do entendimento jurisprudencial vigente. Articula com os princípios da individualização da pena, segurança jurídica, isonomia e proteção da confiança.



    6. Requer a redução da pena aquém do mínimo legal.



    É o relatório.



    Decido.



    7. No tocante à aplicação da atenuante da confissão espontânea, inexiste ilegalidade a ser reconhecida. Tem-se que o benefício, apesar de reconhecido na sentença, não refletiu na dosimetria da pena, em atenção ao enunciado nº 231 da Súmula do STJ.



    8. O que decidido está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual, apreciando o Tema nº 158 do ementário da Repercussão Geral, assentou a impossibilidade de circunstância atenuante genérica reduzir a pena abaixo do mínimo legal, fixando a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (RE nº 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/03/2009, p. 05/06/2009). Eis a ementa do referido julgado:



    “AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator